Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734793-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONÇA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência do recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício. 2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 11, caput, 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido cerceamento de defesa, em virtude da não concessão de gratuidade de justiça ao insurgente. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (ID 47661116). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme o comprovante de ID 47661118. E, nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (AgInt no AREsp n. 1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 2229712, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 18/12/2022. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 11, caput, 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020